Tribunal: STF
Processo: ARE 1413401
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, cuja ementa transcrevo (eDOC 7, pp. 1/3):



    “Constitucional e Processual Civil – Ação Civil Pública – Regularização de cemitérios do Município de Tomar do Geru – Sentença de parcial procedência – Apelação cível do Município – Suposta legitimidade da Diocese de Estância para integrar a lide – Questão apreciada no julgamento do Agravo de Instrumento nº 202000706433 – Preclusão pro judicato – Apelo não conhecido nessa parte – Preliminar de cerceamento de defesa – Rejeição – Desnecessidade de produção de prova testemunhal – Prova documental que é a adequada para a solução dos pontos controvertidos fixados na decisão saneadora – Mérito – Alegada impossibilidade de atuação do Poder Judiciário, sob pena de violar os Princípios da Reserva do Possível e da Separação dos Poderes – Inocorrência – Não comprovação da limitação orçamentária – Prevalência da proteção a bens maiores quando da ocorrência de conflito de interesses – Prioridade à saúde e ao meio ambiente em face da oneração financeira municipal – Necessidade de observância aos Princípios da Economicidade, Razoabilidade e Proporcionalidade na Administração Pública – Município que não comprovou ter diligenciado a solução do problema – Multa diária – Manutenção em R$ 1.000,00 (hum mil reais), limitada a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) – Prazo para cumprimento – Manutenção dos 180 (cento e oitenta) dias fixados no julgamento do AI nº 202000706433 – Sentença mantida.



     I – A pretensão de chamamento da Diocese de Estância para o feito foi resolvida no julgamento do AI nº 202000706433 e, portanto, houve preclusão pro judicato da questão, nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil, impedindo o conhecimento do apelo neste particular. Precedentes do STJ; 



    II – O julgamento antecipado da lide ocorrerá quando presentes nos autos elementos suficientes para o convencimento do juiz, que é o destinatário da prova, de modo que, no caso em apreço, desnecessária se mostra a produção de qualquer outra prova, afora a já existente nos autos quando da prolação da sentença; 



    III – Na hipótese, a prova testemunhal não é a adequada para a solução dos pontos controvertidos, atrelados à regularização ambiental dos cemitérios, mostrando-se adequada a prova documental para dirimir a lide, não havendo que se falar, portanto, em cerceamento de defesa; 



    IV – Tendo invocado os Princípios da Reserva do Possível e da Separação dos Poderes, cabia ao Município Recorrente o ônus de comprovar sua impossibilidade orçamentária, não tendo ele se desincumbido de tal ônus. Ademais, havendo conflito entre a oneração financeira do Município e os direitos à saúde e ao meio ambiente, estes últimos devem prevalecer. Precedentes do STJ;



     V – Embora sustente a necessidade de observância aos Princípios da Economicidade, Razoabilidade e Proporcionalidade na Administração Pública, o Município Recorrente não demonstrou ter adotado qualquer providência nos quase 05 (cinco) anos que teve para a solução do problema, não merecendo acolhida a irresignação nesse ponto; 



    VI – A multa diária fixada em R$ 1.000,00 (hum mil reais), limitada a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), para o caso de descumprimento da decisão foi mantida no julgamento do AI nº 202000706433 e continua em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além de compatível com precedentes desta Corte de Justiça; 



    VII – De igual modo, o dilatamento do prazo concedido para o cumprimento das obrigações, de 120 (cento e vinte) para 180 (cento e oitenta) dias, também deve ser mantido pelas razões já expostas na decisão proferida no AI nº 202000706433, não merecendo retoque a sentença quanto à matéria; 



    VIII – Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao art. 2º da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, aduz-se que (eDOC 9, p. 5):



    “(...) o recorrido requer algo que viola diretamente o princípio da reserva do possível e o princípio da separação de poderes, posto que pretende obrigar o recorrente a efetuar uma infinidade ações, as quais são de fato super onerosa aos cofres públicos de um município tão pequeno, ou seja, ultrapassam as condições financeiras do Município, sendo impossível a sua implementação. Desse modo, a decisão afeta toda a coletividade, ante os graves problemas de ordem pública que serão causados com a manutenção da decisão guerreada”.



    Sustenta-se que (eDOC 9, p. 11):



    “A r. decisão deve ser reformada ante a impossibilidade de interferência do Poder Judiciário no exercício das funções do Executivo, em decorrência da afronta ao Princípio da Separação dos Poderes. Os recursos que são despendidos cumprindo a política pública determinada pelo Poder Judiciário no presente caso impendem a discricionariedade inerente ao Poder Executivo para decidir conforme a conveniência e a oportunidade”.



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso por concluir que o acórdão está em consonância com o entendimento do do STF (eDOC 12).



    A Procuradoria-Geral da República, instada a manifestar-se, opinou pelo não conhecimento do recurso extraordinário, em parecer ementado conforme segue (eDOC 21, p. 1):



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO PARA DETERMINAR A REGULARIZAÇÃO DOCUMENTAL E ESTRUTURAL DE CEMITÉRIOS MUNICIPAIS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - ART. 2º DA CF/88 – E A DA RESERVA DO POSSÍVEL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO PRETÓRIO EXCELSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DO DECISUM IMPUGNADO. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO.



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Consabido que a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, constata-se que a negativa de seguimento do apelo extremo se baseou na consonância do acórdão com o entendimento do STF. Contudo, o agravante deixou de impugnar especificamente tal fundamento, limitando-se a discorrer sobre os pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. 



    O recurso, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF.



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de janeiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente